Tribunal: TJPA
Processo: 0812188-88.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0812188-88.2024.8.14.0000

FISCAL DA LEI: DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE CURUÁ

FISCAL DA LEI: MARIA DULCINEI FIGUEIRA DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0812188-88.2024.8.14.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

SUSCITADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALENQUER/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO E JUÍZO DE DIREITO DA VARA
ÚNICA DA COMARCA DE ALENQUER/PA -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1º, § 1°, DA LEI N° 12.850/2013. Inexistência de elementos probatórios capazes de demonstrar a associação estruturalmente ordenada e com divisão de tarefas, características necessárias para a configuração de organização criminosa, art. 1º, § 1º, da Lei n.º 12.850/2013. Conflito procedente. Unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do conflito e julgá-lo procedente, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias

Des.

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0812188-88.2024.8.14.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

SUSCITADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALENQUER/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado, em face do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA.

O Inquérito Policial foi distribuído inicialmente para o Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer, que determinou a remessa dos autos ao representante do Ministério Público, que ofereceu denúncia em desfavor de MARIA DULCINEI FIGUEIRA DE JESUS, sob a acusação da prática do crime previsto no art. 33, caput da Lei 11.343/06.

Sendo assim, o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer determinou a remessa dos autos ao Ministério Público, a fim de se manifestar acerca da competência para o processamento e julgamento do feito, por se enquadrar em crime praticado por organização criminosa. Por sua vez, o MP requereu o declínio da competência para a Vara de combate ao crime organizado, eis que o crime se enquadra na Lei nº 12.850/2013 (Lei de Combate ao Crime Organizado).

Dessa forma, o MM. Juízo da Vara única da Comarca de Alenquer se declarou incompetente para processar e julgar o feito, declinando da competência para a Vara de Combate ao Crime Organizado. Recebidos os autos na Vara de Combate ao Crime Organizado, estes foram remetidos ao Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado – GAECO, que se manifestou pela incompetência da Vara Especializada, requerendo que fosse suscitado o Conflito negativo de competência. Logo, o MM. Juízo da Vara de combate ao crime organizado suscitou o Conflito negativo de competência, a fim de ser declarado competente o Juízo da Vara Única de Alenquer/PA.

Parecer ministerial pela procedência do presente Conflito, para que seja dirimida a questão no sentido de estabelecer a competência do Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer para processar e julgar o feito.

É o relatório do necessário. Sem revisão.

VOTO

VOTO

Conheço do conflito, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade.

O inquérito policial foi instaurado para apurar a suposta prática de crime em desfavor de MARIA DULCINEI FIGUEIRA DE JESUS no tocante à “OPERAÇÃO OZYMANDIAS”, por supostamente ser integrante de organização criminosa responsável pelo cometimento de diversos delitos no Município de Curuá/PA.

Consta do Inquérito Policial que “no dia 02/06/2023, por volta das 06h15min, durante a operação Ozymandia, deflagrada neste município, a denunciada foi presa em flagrante delito por preparar, adquirir, vender, guardar drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo encontrado e apreendidos 01 (uma) porção de substância conhecida como cocaína em pedra, 01 (um) porção de substância conhecida como cocaína em sacola plástica de cor branca, 17 (dezessete) petecas conhecidas como cocaína, conforme laudo toxicológico. Segundo apurou-se, durante a operação Ozymandias deflagrada no município de Curuá/PA, em cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar autorizado nos autos do processo nº 0800076-15.2023.8.14.0003, prendeu em flagrante a nacional Maria Dulcinei Figueira pela prática do crime de tráfico de drogas. Por ocasião da abordagem, a denunciada confessou que vende drogas aproximadamente dois anos, não tendo outra atividade laboral. A forma como a droga estava armazenada e os depoimentos acostados aos autos, demonstram que o entorpecente era destinado para o consumo de terceiro e comercialização.”

Assim dispõe o §1º, do art. 1º, da Lei n° 12.850/2013: “
Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional
.”

O mencionado dispositivo define o conceito de organização criminosa, e os elementos estruturais necessários para a formação de grupo criminoso ainda não se encontram presentes nos autos, não havendo identificação de hierarquia, de divisão de tarefas e planejamento.
Ademais,
considerando-se que os elementos probatórios contidos nos autos não são capazes de demonstrar que a indiciada agia em associação estruturalmente ordenada e com divisão de tarefas, características essas necessárias para a configuração de organização criminosa, art. 1º, § 1º, da Lei n.º 12.850/2013, não há que se falar em competência da vara especializada para processamento e julgamento do feito.

Ressalto que
in casu
, as investigações apontam apenas o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, eis que não se mostra nítida a estruturação de tarefas, não se notando sequer hierarquia entre os envolvidos. Ademais, verifica-se a prática de atos isolados ou que estão sendo cometidos por grupos isolados. Sendo assim, a competência da vara especializada não pode ser firmada somente pela gravidade concreta do crime, sendo necessário haver elementos seguros que demonstrem o preenchimento do conjunto de exigências que a lei, a jurisprudência e a doutrina conceberam para a matéria.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DA CAPITAL E JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA/PA. INQUÉRITO POLICIAL NÃO CONCLUÍDO. AUSÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA/PA. DECISÃO UNÂNIME. 1. O conceito de organização criminosa se encontra disposto no art. 2º da Convenção das Nações Unidas Contra o Crime Organizado Transnacional Convenção de Palermo e ainda, no artigo 1º da Lei n.º 12.850/2013.
Para se caracterizar a atuação delituosa com as características de organizações criminosas é necessário que estejam presentes algumas características como hierarquia estrutural, planejamento tipo empresarial, divisão funcional de atividades etc.
Se as informações narram, por ora, o cometimento de crimes em reunião de mais de quatro pessoas, sem as características de organizações criminosas, há delitos cometidos por associação criminosa, previsto em lei geral, o que afasta a competência da Vara Especializada. 2. No caso vertente, as investigações ainda não cessaram, e sequer houve indiciamento, uma vez que a conduta dos sujeitos identificados ainda não foi especificada, havendo, ainda, a possibilidade da participação de demais envolvidos. 3. CONFLITO CONHECIDO para FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA/PA para processar e julgar o feito. Decisão unânime. (TJPA - Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-18, Publicado em 2019-03-14) (DESTAQUEI)

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO ENTRE JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM E JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ. APLICAÇÃO DO ART. 66 DA LEI DE JUIZADOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1O, §1°, DA LEI N° 12.850/2013.
No caso em questão, não há número mínimo necessário de agentes à configuração de uma organização criminosa, bem como certa estruturação de tarefas, não se notando hierarquia entre os envolvidos, estando claro, tão somente, ação em conjunto voltada à facilitação de fugas.
CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE, DEVENDO OS AUTOS SEREM REMETIDOS AO JUÍZO SUSCITADO, JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ PARA PROCESSAR E JULGAR O PRESENTE FEITO. (TJPA, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-04-15, Publicado em 2019-04-17) (destaquei)

Por fim, o cometimento do delito em questão não revela qualquer característica especial ou estruturação hierarquizada capaz de demonstrar a existência de uma organização apta a atrair a competência da vara de combate ao crime organizado.

Ante o exposto, conheço do conflito e na esteira do parecer ministerial julgo-o procedente para declarar a competência do MM. Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Alenquer/PA.

É o voto.

Belém, 26/10/2024